Tribunal: TJSP
Processo: 0002133-09.2014.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo. Absolvição. Excludente de culpabilidade. Suposta inimputabilidade, por dependência química. Impertinência. Perícia médica que concluiu não ter havido alteração em sua capacidade de entendimento e autodeterminação na época dos fatos. Embriaguez voluntária ou intoxicação por substâncias de efeitos análogos que não eximem o agente de responsabilidade,

Ementa:
INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo. Absolvição. Excludente de culpabilidade. Suposta inimputabilidade, por dependência química. Impertinência. Perícia médica que concluiu não ter havido alteração em sua capacidade de entendimento e autodeterminação na época dos fatos. Embriaguez voluntária ou intoxicação por substâncias de efeitos análogos que não eximem o agente de responsabilidade, porque não derivada de caso fortuito ou força maior. Inteligência do CP, art. 28, II. Teoria da actio libera in causa ("ação livre na origem").
DOSIMETRIA. Penas corretamente estabelecida. Manutenção da causa de aumento do CP, art. 250, § 1o, II, a). Substituição da privativa por restritivas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002133-09.2014.8.26.0589, da Comarca de São Simão,
em que é apelante CLAUDIO VIEIRA SANTANA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002133-09.2014.8.26.0589 SÃO SIMÃO VOTO No 13858 - 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002133-09.2014.8.26.0589
Comarca: SÃO SIMÃO
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: CLÁUDIO VIEIRA SANTANA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Antonio Jose Papa Junior
VOTO no 13858
INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo.
Absolvição. Excludente de culpabilidade. Suposta inimputabilidade, por dependência química.
Impertinência. Perícia médica que concluiu não ter
havido alteração em sua capacidade de entendimento e
autodeterminação na época dos fatos. Embriaguez
voluntária ou intoxicação por substâncias de efeitos
análogos que não eximem o agente de responsabilidade,
porque não derivada de caso fortuito ou força maior.
Inteligência do CP, art. 28, II. Teoria da actio libera in
causa (“ação livre na origem”).
DOSIMETRIA.
Penas
corretamente
estabelecida.
Manutenção da causa de aumento do CP, art. 250, § 1o,
II, a). Substituição da privativa por restritivas e regime
preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por CLÁUDIO VIEIRA SANTANA contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de São Simão, que o condenou às penas de 4
anos de reclusão e 13 dias-multa, no piso - substituída, a privativa, por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002133-09.2014.8.26.0589 SÃO SIMÃO VOTO No 13858 - 3/5
comunidade, pelo mesmo prazo, e pecuniária de dois salários mínimos
à vítima, com regime aberto em caso de reversão -, como incurso no
CP, art. 250, § 1o, II, a), pleiteando absolvição, por excludente de
culpabilidade, em razão de sua dependência química de drogas e
álcool. Subsidiariamente, afastamento da majorante.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
4/9/14, por volta das 15h00min, na R. Archimedes Bertoncini, no 1040, nesta
cidade e Comarca de São Simão, CLÁUDIO VIEIRA SANTANA, qualificado a
fls. 19/22, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo o patrimônio das
vítimas Roseli Barbosa São Pedro e Edson dos Santos de Oliveira, vulgo
'Baianinho'” (fls. 1/2).
Acervo
probante
impecável,
composta
pela
confissão do Apelante - asseverando “(...) ter dado início ao incêndio, pois
sabia que 'Baianinho tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Na época era
alcoólatra, contudo, no dia dos fatos, não tinha ingerido álcool (...)” (fls. 263),
amparada pelo restante da prova oral, além do laudo pericial de fls.
52/55, elaborado à luz dos requisitos do CPP, art. 173, constando
danos relacionáveis com a ação do fogo, causador de destruição da
porta do residência, cadeira de madeira, tecidos e outros objetos,
conforme as fotografias anexadas, o que, obviamente, evidencia a
ocorrência de perigo e dano ao patrimônio de terceiros, comprovando,
sem qualquer dúvida, a materialidade delitiva, tanto que a Defesa
postula absolvição imprópria, por suposta inimputabilidade.
Sem razão, contudo.
Com efeito, como bem salientou o Juízo de Origem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002133-09.2014.8.26.0589 SÃO SIMÃO VOTO No 13858 - 4/5
“(...) o médico perito concluiu em fls. 202 que não havia alteração na capacidade
de entendimento e autodeterminação na época dos fatos, motivo pelo qual não há
que se falar em excludente de culpabilidade ou causa de diminuição de pena”
(fls. 264).
O Apelante agiu com livre consciência e intenção
de incendiar o imóvel.
Como é cediço, eventual estado anômalo, por efeito
de uso de substâncias entorpecentes ou ingestão de bebida alcoólica,
não o beneficia. Quando causado por vontade própria, não se afigura
apto a afastar o dolo e nem se constitui excludente de culpabilidade,
pois não derivada de caso fortuito ou força maior, nos termos do CP,
art. 28, II, em respeito à teoria da actio libera in causa (“ação livre na
origem”).
No mesmo sentido, orientou-se o Parecer do Douto
Preopinante:
“Conforme já foi dito, o laudo médico de fls. 202 concluiu
pela imputabilidade do recorrente, de modo que, somente por isso, a tese da
defesa no sentido de que a dependência em drogas afastaria a sua
responsabilidade criminal fica afastada. Desta forma, a pretendida aplicação do
art. 26 do Código Penal não é viável.
'FURTO - PRETENDIDA A INTERNAÇÃO DO RÉU, POR
SER DEPENDENTE QUÍMICO - IMPOSSIBILIDADE - Não ficando demonstrada
nos autos a inimputabilidade do réu, o qual, pelo contrário, mostrou-se lúcido e
consciente de suas ações, impossível cogitar da absolvição ou da aplicação do
artigo 26 do Código Penal ou de medidas de segurança
internação ou
tratamento ambulatorial. A mera alegação de que é viciado não obsta a
configuração do crime. [...] (TJSP, Luis Augusto de Sampaio Arruda, 13a Câmara
de Direito Criminal, 12/9/19)'” (fls. 295).
A causa de aumento do CP, art. 250, II, a) - incêndio
em casa habitada ou destinada a habitação -, foi bem reconhecida, pois o
imóvel era destinado à habitação das vítimas, nos exatos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002133-09.2014.8.26.0589 SÃO SIMÃO VOTO No 13858 - 5/5
dispositivo em comento - daí porque irrelevante a alegação de que, no
momento do crime, ninguém estava na moradia.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 3 anos de
reclusão e 10 dias-multa. Ausentes agravantes, prejudicada a
atenuante da confissão, nos termos da Súmula/STJ, no 231. Na
derradeira, em razão da causa de aumento foram elevadas em 1/3,
obtendo-se, de forma definitiva, 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, à
míngua de variáveis.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição, com regime aberto em caso de reversão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica